Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ATO CONVOCATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EDITAL. PREVISÃO. NÃO OBSERVAÇÃO. NOVA CONVOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO APELO. PREJUDICADO.
1. O mandado de segurança caracteriza-se como remédio constitucional que tem o objetivo de tutelar direito líquido e certo, visando assegurar que autoridades públicas não impeçam o acesso de pessoas a direitos constitucionalmente garantidos por meio da prática de atos abusivos ou ilegais (art. 1o da Lei n.o 12.016/2009).
2. A Administração Pública, além de cumprir as regras legais, não pode desatender às condições específicas previstas no instrumento convocatório, o que justifica entender que o Edital é lei entre as partes.
3. O edital de concurso público é a norma que vincula tanto os atos do candidato quanto os da Administração Pública que, por força do princípio da vinculação ao edital, devem seguir rigorosamente os procedimentos e regras nele traçados, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
4. Se o Edital prevê duas formas concomitantes de intimação do candidato, referida previsão deve ser acatada pela Administração Pública.
5. Diante do caráter mandamental da ordem, com o julgamento do recurso, o pedido para concessão do efeito suspensivo perde seu objeto, impondo ser julgado prejudicado.
6. Negou-se provimento ao recurso.